Tribunal: TJSP
Processo: 1089604-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação indenizatória por veiculação não consentida de apelido desportivo e imagem do autor, jogador de futebol profissional, em jogo eletrônico FIFA SOCCER, edições 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014e FIFA MANAGER, edições 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, todos de propriedade das empresas rés- Sentença de procedência parcial - Inconformismo de ambas as partes - Alegação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação indenizatória por veiculação não consentida de apelido desportivo e imagem do autor, jogador de futebol profissional, em jogo eletrônico FIFA SOCCER, edições 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014e FIFA MANAGER, edições 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, todos de propriedade das empresas rés- Sentença de procedência parcial - Inconformismo de ambas as partes - Alegação de cerceamento de defesa- Descabimento - Suficiência da documentação carreada de fls. 59/287, para o correto desate da controvérsia - Prescrição não ocorrente - Violação que protai no tempo, uma vez que o prazo se reinicia com cada reedição/veiculação dos jogos, tanto que estes permanecem em circulação no comércio - Supressio -Instituto decorrente da boa-fé - Não incidência - Direito do ofendido de reivindicar a indenização pelo uso indevido de sua imagem -Contratos de licença celebrados com a FIFPRO que não eximia as empresas rés da obrigação de obter junto ao atleta autorização para a utilização de sua imagem nos referidos jogos eletrônicos -Clara violação da imagem do ofendido, em descumprimento à proteção contida no inciso X, do artigo 5o da Constituição Federal, reproduzida pelo legislador ordinário no art. 20, caput, do Código Civil - Aplicação também do entendimento sufragado pela Súmula 403, do Colendo Superior Tribunal de Justiça -Valor da indenização - Cálculo deste que tem por lastro o valor que normalmente se aufere em contratos desta natureza - Ausência de parâmetros quanto ao lucro pela venda do material e tempo de exposição, pelo que adequada à manutenção do valor fixado em R$ 5.000,00, para cada edição lançada do jogo Fifa Soccer e Fifa Manger, exibida do autor num total de 11 edições, perfazendo montante de R$ 55.000,00 - Marco inicial da correção monetária e dos juros legais com base nas súmulas 362 e 54 do C. STJ - Verba honorária devida pelas demandadas em face de sua exclusiva sucumbência, até mesmo por força da aplicação da Súmula 326 do STJ -Fixação desta em 15% sobre o valor da condenação - Apelo do autor provido em parte, desprovido o das rés.